Tribunal: TJMT
Processo: 1016614-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016614-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), TARCISO BASSAN VEZZI - CPF: 589.856.468-34 (AGRAVANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), ANDIARA COSTA DE FRANCA BARRETO - CPF: 668.024.741-15 (AGRAVADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (AGRAVADO), POTIARA COSTA DE FRANCA BARRETO DALCIN - CPF: 837.090.021-68 (AGRAVADO), MARIA HELENA DA COSTA - CPF: 103.784.051-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. INDEFERIMENTO DE DESPEJO LIMINAR. EXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL. ESVAZIAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de despejo liminar formulado em ação de despejo, em razão da existência de garantia contratual na modalidade de fiança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento do despejo liminar quando há previsão de garantia contratual no contrato de locação.

III. Razões de decidir

3. O art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato condiciona a concessão da liminar de despejo à inexistência de qualquer modalidade de garantia locatícia. 4. Ainda que existente a fiança no contrato, resta viável o deferimento da medida liminar de desocupação, reformando-se a decisão recorrida, ante ao esvaziamento da fiança, cabendo a aplicação donos termos do art. 59, §1º, IX da Lei nº 8.245/91.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"Mostra-se incabível a concessão de despejo liminar em contrato de locação quando existente garantia locatícia, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991. Todavia, nos termos do artigo 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, é viável o despejo, eis que inócua a fiança"

Dispositivo relevante citado: Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1016591-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024; N.U 1022160-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência (ID. Num. 288677365), interposto por
TARCISO BASSAN VEZZI,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos de Ação de Despejo nº 1008518-02.2025.8.11.0002, promovida em face de
ANDIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO E OUTRO(S)
, (Agravados),
INDEFERIU
o pedido de desocupação imediata do imóvel.

Em síntese, após defender a tempestividade, o cabimento e o recolhimento das custas, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando que embora exista previsão contratual de fiança, trata-se de garantia esvaziada, ineficaz, já que os fiadores foram demandados judicialmente na ação de cobrança n. 1023156-79.2021.8.11.0002, ficando reconhecido o inadimplemento do contrato de locação, e fixado o débito superior a R$ 291.000,00.

Argumenta que o inadimplemento foi confirmado por sentença de mérito e acórdão unânime deste Tribunal de Justiça.

Menciona que “(...) ao reconhecer formalmente a existência de garantia sem considerar sua ineficácia prática e o histórico de inadimplemento reiterado, a decisão agravada incorre em violação aos princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e da proteção à dignidade da pessoa humana, especialmente de pessoa idosa.

Menciona o estabelecido na Lei n. 8.245/91, artigo 59, § 1º, IX e artigo 37; e frisa que a garantia é inócua.

Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento da medida liminar pleiteada.

Requer a concessão de efeito ativo, com a determinação imediata de expedição de mandado de desocupação do imóvel litigioso, sob pena de despejo forçado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a ratificação da liminar.

O pleito liminar foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Despejo nº 1008518-02.2025.8.11.0002, promovida por TARCISO BASSAN VEZZI, em face de ANDIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO E OUTRO(S), (Agravados),
INDEFERIU
o pedido de desocupação imediata do imóvel.

Pois bem.

Direto ao ponto. Após a devida análise, posiciono-me pela reforma da decisão agravada.

É que o caso comporta o deferimento do despejo, ainda que existente garantia locatícia, notadamente porque houve o esvaziamento da garantia, uma vez que os fiadores - NELITO JOSÉ DANCIN JUNIOR e MARIA HELENA DA COSTA - foram demandados judicialmente, sendo que o processo foi julgado em seu desfavor, inclusive em grau de recuso, com o reconhecimento do inadimplemento, fixando-se débito em valor superior a R$ 291.000,00.

Assim, há que ser desconsiderada a fiança, simplesmente porque ela não garante o negócio.

Portanto, viável a do que se mostra inviável a concessão de despejo liminar pela falta de pagamento, à luz do artigo 59, § 1º, IX, da Lei do Inquilinato.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA DE ALUGUEIS – MAIS DE TRÊS ALUGUEIS EM ATRASO – REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS – REQUISITOS DO ART. 59, §1º DA LEI N. 8.245/91 – DEPÓSITO DE CAUÇÃO NO VALOR DE 03 (TRÊS) ALUGUEIS COMPROVADO – EXISTÊNCIA DE FIADOR NO CONTRATO – FIANÇA INÓCUA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A liminar de despejo requer o cumprimento do art. 59, §1º da Lei nº 8.245/91, sendo que, quando inadimplente em mais de 03 (três) alugueis, e demonstrada que a fiança é inócua, essa poderá ser dispensada para o deferimento da liminar de despejo, não afastando a necessidade de cumprimento dos demais requisitos previstos no mencionado artigo. (N.U 1016591-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)”.

“AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – FALTA DE PAGAMENTO – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – FIADOR – GARANTIA INÓCUA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou incontroverso o débito de grande monta oriundo do contrato de aluguel firmado entre as partes, bem como a ineficácia da fiança prestada, de modo que o deferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação é medida que se impõe.

(N.U 1022160-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)”

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, conforme vindicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025